Tribunal: TJSP
Processo: 2028598-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento provisório de sentença de procedência - Deferimento do pedido de expedição de mandado de reintegração em favor dos autores-exequentes – Insurgência dos réu-executados ao fundamento de que são possuidores e proprietários do imóvel por força de sentença exarada em ação de usucapião transitada em julgado – Alegação que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento provisório de sentença de procedência - Deferimento do pedido de expedição de mandado de reintegração em favor dos autores-exequentes – Insurgência dos réu-executados ao fundamento de que são possuidores e proprietários do imóvel por força de sentença exarada em ação de usucapião transitada em julgado – Alegação que não tem o condão de obstar o cumprimento provisório da sentença de procedência da ação possessória - Título dominial adquirido pelos réus-executados que terá de ser objeto de demanda autônoma (ação reivindicatória) – Questão exaustivamente examinada e decidida na fase de conhecimento – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.